Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-30.2022.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003717-30.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMILSON ROCHA GUIMARAES - CPF: 784.840.301-72 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO - CPF: 913.699.081-72 (APELADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. DESRESPEITO À PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de danos materiais a liquidar, R$ 15.000,00 a título de danos estéticos e R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em error in judicando por má valoração da prova, em violação ao art. 371 do CPC; (ii) saber se a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o apelante, ou se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima a afastar ou mitigar o dever de indenizar; e (iii) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são excessivos e se é devida a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora ao Tema 1.368 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por erro na valoração da prova não merece acolhimento. O
error in judicando
consiste em vício na apreciação dos fatos ou na aplicação do direito, podendo ensejar a reforma do julgado, mas não sua nulidade. No caso, a sentença procedeu à análise conjunta e fundamentada de todo o acervo probatório, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

4. O art. 29, III, "b", do CTB estabelece preferência de passagem em favor do veículo que já circula na rotatória, independentemente da existência de sinalização vertical específica. A análise dos depoimentos testemunhais, em cotejo com a dinâmica do acidente e a natureza das lesões sofridas pela autora, evidencia que o apelante adentrou o cruzamento sem se certificar adequadamente da aproximação da motocicleta que já trafegava na via preferencial. A existência de vegetação que comprometia a visibilidade, longe de excluir a culpa, exigia cautela redobrada e prévia aferição da segurança da manobra, ônus que o apelante não observou.

5. A alegação de velocidade excessiva da motocicleta não encontra amparo em prova objetiva, e, ainda que se admitisse hipoteticamente, a invasão da via preferencial constitui causa primária e preponderante do sinistro, sobrepondo-se a qualquer conduta do condutor que nela já circulava. O dever de cautela especial do art. 44 do CTB recai sobre quem se aproxima do cruzamento, não sobre quem já detém a preferência.

6. Os valores de R$ 15.000,00 fixados para cada modalidade de dano mostram-se adequados e proporcionais à extensão das lesões sofridas, que incluem fratura em membro inferior com deformidade permanente. A cumulação de danos morais e estéticos é plenamente admissível quando os danos são autônomos e identificáveis separadamente, nos termos da Súmula 387 do STJ.

7. Os índices de correção monetária e juros de mora devem ser adequados, de ofício, ao entendimento vinculante firmado no Tema 1.368 do STJ (REsp 2.199.164/PR): para os períodos anteriores a 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado; para os períodos posteriores, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC, na redação da Lei n. 14.905/2024, e da Resolução CMN n. 5.171/2024, mantidos os marcos temporais das Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. De ofício, adequados os índices de correção monetária e juros de mora ao Tema 1.368 do STJ. Majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O desrespeito à preferência de passagem em rotatória, prevista no art. 29, III, 'b', do CTB, configura culpa exclusiva do condutor que adentra o cruzamento sem observar adequadamente a aproximação de veículo que já nele circula, independentemente da existência de sinalização vertical de parada obrigatória. 2. Condições adversas de visibilidade no local do acidente não afastam a responsabilidade do condutor que ingressa na via preferencial, mas antes reforçam o dever de cautela redobrada previsto no art. 44 do CTB. 3. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos quando os danos são autônomos e identificáveis separadamente, ainda que decorrentes do mesmo fato. 4. Para os períodos anteriores a 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora; para os períodos posteriores, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros de mora, nos termos do Tema 1.368 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 371, 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CTB, arts. 29, III, "b", e 44; Lei n. 14.905/2024, arts. 389, p.u., e 406 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54, 362 e 387; STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2025); TJMT, Apelação Cível 10016554020208110023, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ADEMILSON ROCHA GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, nos autos da
Ação De Reparação De Danos Materiais, Morais E Estéticos n. 1003717-30.2022.8.11.0008
ajuizada por
SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a parte requerida ao pagamento de: a) danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos; e c) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 354495409), preliminarmente, a ocorrência de erro na valoração da prova (art. 371 do CPC), sustentando que a sentença fundamentou a condenação partindo da premissa equivocada de que o apelante invadiu a rotatória sem respeitar a preferência.

No mérito, argumenta que houve erro de julgamento, pois a sentença recorrida incorreu em manifesto
error in judicando
ao fundamentar a condenação em uma análise parcial e equivocada do conjunto probatório, especialmente no que tange à prova oral colhida em audiência de instrução. Sustenta que os depoimentos das testemunhas de defesa, que presenciaram a dinâmica do acidente, foram uníssonos em afirmar que o apelante agiu com a devida cautela.

Para reforçar sua alegação, o apelante transcreve trechos dos depoimentos das testemunhas João Pedro, Zeli Batista e Edvaldo Silvestre, que, segundo ele, confirmam que: (i) o apelante trafegava devagar e parou antes de ingressar na rotatória; (ii) na época do acidente não havia placa de parada obrigatória; (iii) havia vegetação alta que prejudicava a visibilidade; e (iv) a apelada trafegava em alta velocidade e não reduziu ao se aproximar da rotatória.

Argumenta, ainda, que a prova oral, quando analisada em sua totalidade, desenha uma dinâmica completamente diferente daquela imaginada pelo juízo a quo, demonstrando que a causa primária e determinante do acidente foi a conduta da própria vítima, que não reduziu a velocidade ao se aproximar de um cruzamento com visibilidade parcial.

Sustenta que a tese de que a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, encontra sólido respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, citando precedentes em casos análogos. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima, requer o reconhecimento da culpa concorrente da apelada para a ocorrência do evento danoso, com a consequente redução do quantum indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Assevera, ainda em caráter subsidiário, caso se entenda pela manutenção da condenação, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos (R$ 15.000,00 cada), por considerá-los excessivos e desproporcionais, configurando enriquecimento sem causa da apelada.

Por fim, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; b) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima para reduzir proporcionalmente o valor de todas as verbas indenizatórias; c) ainda subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos; e d) em qualquer das hipóteses de provimento do recurso, a inversão integral dos ônus da sucumbência.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante anexado aos autos (ID 354495411).

Em contrarrazões (ID 354495413), a apelada
SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO
alega que a sentença recorrida merece integral manutenção, pois seus fundamentos são sólidos e a análise das provas e do direito aplicável foi realizada de forma acurada. Sustenta que as alegações genéricas de erro de julgamento apresentadas pelo apelante não encontram respaldo nos autos, tampouco demonstram qualquer vício que justifique a reforma da decisão de primeiro grau.

Argumenta que a tese recursal de culpa exclusiva ou concorrente da apelada é manifestamente infundada e destoa da realidade fática e jurídica do caso, pois a análise das provas coligidas, em especial a prova oral e a dinâmica do evento, aliada aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, demonstra cabalmente que foi o próprio apelante quem agiu com imprudência ao ingressar na rotatória sem observar a sinalização de parada obrigatória e a preferência de quem já nela circulava.

Sustenta que o ônus de comprovar a excludente de responsabilidade, seja por culpa exclusiva da vítima ou por culpa concorrente, recaía sobre o apelante, mas que as testemunhas por ele arroladas apresentaram depoimentos que, ao invés de corroborar sua tese, acabam por reforçar a versão apresentada pela apelada.

Afirma que a alegação de que o apelante trafegava em baixa velocidade e parou antes de ingressar na rotatória não foi capaz de infirmar a conclusão de que, mesmo assim, promoveu uma manobra inadequada que resultou na colisão. Ademais, as alegações relativas à suposta alta velocidade da motocicleta da apelada e à prejudicada visibilidade pela vegetação não possuem o condão de afastar a responsabilidade do apelante.

Quanto à valoração das provas, a apelada argumenta que a sentença recorrida procedeu a uma exaustiva e criteriosa valoração de todo o acervo probatório, sem incorrer em qualquer mácula de julgamento ou deficiência de fundamentação, em estrita observância ao disposto no art. 371 do CPC.

Por fim, em relação aos valores fixados a título de danos morais e estéticos, a apelada sustenta que são justos e razoáveis, em plena conformidade com a extensão do dano experimentado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando excesso, mas sim valores adequados para compensar o sofrimento, a dor e as limitações impostas pela lesão, bem como para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida, e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ADEMILSON ROCHA GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, nos autos da
Ação De Reparação De Danos Materiais, Morais E Estéticos n. 1003717-30.2022.8.11.0008
ajuizada por
SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a parte requerida ao pagamento de: a) danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos; e c) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Os requisitos intrínsecos e extrínsecos restam evidenciados nos autos, motivo pelo qual
conheço
do recurso interposto.

Infere-se da petição inicial que a autora ajuizou a presente demanda indenizatória ao argumento de que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
25 de novembro de 2019
,
por volta das 07h10min
, quando trafegava com sua motocicleta pela rotatória situada no
cruzamento da MT-358 com a Rua Paraná
.

Sustenta que o réu, na condução de veículo Toyota Hilux, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, bem como a preferência de quem já circulava pela rotatória, vindo a colidir com sua motocicleta, o que lhe ocasionou graves lesões. Em razão dos fatos narrados, pleiteia a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase própria, além de compensação por danos morais e indenização por danos estéticos.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, na qual, em síntese, atribuiu à autora a culpa exclusiva pelo evento danoso, sob o argumento de que esta trafegava em velocidade incompatível com as condições da via. Aduziu, ainda, que a existência de vegetação elevada no local comprometia a visibilidade, bem como que teria reduzido a velocidade ao se aproximar do cruzamento, circunstâncias que, em seu entender, afastariam sua responsabilidade. Impugnou, ademais, a extensão dos danos alegados.

Instada a se manifestar, a autora apresentou impugnação à contestação, por meio da qual rechaçou a tese de culpa exclusiva, reiterando que o acidente decorreu da conduta do réu, que teria desrespeitado a preferência de passagem na rotatória, circunstância que aponta como causa determinante do sinistro.

Sobreveio a realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas arroladas.

Por fim, em sede de alegações finais, as partes reiteraram suas teses, pugnando a autora pela integral procedência dos pedidos e o réu pela improcedência da demanda.

O juízo a quo, após a instrução processual, julgou procedente no seguinte sentido, vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1.

CONDENAR
o réu,
ADEMILSON ROCHA GUIMARÃES
, a pagar à autora,
SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO
, a título de
danos materiais
, os valores a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), autorizada a dedução de valores comprovadamente já pagos.

2.

CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos estéticos
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

3.

CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA

O apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência de erro na valoração da prova, ao argumento de que a sentença teria desconsiderado elementos probatórios relevantes, aptos a evidenciar quadro fático diverso daquele acolhido pelo Juízo de origem, em suposta violação ao art. 371 do Código de Processo Civil.

A insurgência, contudo,
não
comporta acolhimento.

Com efeito, o art. 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio
do livre convencimento motivado
, segundo o qual incumbe ao magistrado apreciar a prova constante dos autos de forma global e racional, independentemente de quem a tenha produzido, devendo, entretanto, explicitar os fundamentos que embasam a formação de seu convencimento.

Inicialmente, impende ressaltar que o
error in judicando
consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma. Resulta de tais procedimentos que o julgador terminará por decidir injustamente, já que o decidido não se coadunará com o pronunciamento que deveria ser apresentado para a correta regulação da relação jurídica entre as partes envolvidas em litígio.

Sobre o
error in judicando
, elucida o doutrinador Barbosa Moreira:

“O
error in iudicando
é resultante da má apreciação da questão de direito (v.g., entendeu-se aplicável norma jurídica impertinente ao caso) ou de fato (v.g., passou despercebido um documento, interpretou-se mal o depoimento de uma testemunha), ou de ambas, pedindo-se em conseqüência a REFORMA da decisão, acoimada de injusta, de forma que o objeto do juízo de mérito no recurso identifica-se com o objeto da atividade cognitiva no grau inferior da jurisdição.”

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao
Código de Processo Civil
. V.5, 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 267).

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida procedeu a exame minucioso do acervo probatório, valorando, de maneira conjugada, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução e julgamento, as fotografias do local do sinistro, bem como os documentos médicos que atestam as lesões suportadas pela autora, além da própria dinâmica do evento danoso.

Não há falar, portanto, nulidade da sentença em razão de desconsideração de elementos probatórios relevantes. Ao revés, o magistrado de primeiro grau apreciou os depoimentos das testemunhas indicadas pela parte ré em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, atribuindo-lhes o peso que entendeu adequado, e concluindo, de forma devidamente fundamentada, pela responsabilidade do demandado pelo evento danoso.

Eventual inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com vício na valoração da prova, mas traduz mera divergência interpretativa, insuscetível de ensejar a nulidade da sentença, na medida em que a circunstância de o julgador haver alcançado conclusão diversa daquela almejada pelo apelante não configura erro na valoração da prova, mas, ao revés, traduz o exercício regular da atividade jurisdicional de apreciação do conjunto probatório.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau explicitou, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais concluiu pela imprudência do réu ao ingressar na rotatória sem observar a preferência de passagem da autora, ancorando seu convencimento na análise da dinâmica do acidente, nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e nas normas pertinentes do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, não prospera a alegação de que a sentença teria deixado de enfrentar adequadamente os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa. Ao contrário, o julgador consignou expressamente que os relatos testemunhais, conquanto apresentassem pequenas divergências, revelaram-se harmônicos no ponto essencial, ao indicarem que a autora já se encontrava na rotatória no momento da colisão, sendo atingida pelo veículo do réu, que adentrou o cruzamento sem a devida cautela.

Tal conclusão não evidencia desconsideração da prova oral, mas sim sua valoração crítica e contextualizada, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado. Outrossim, ainda que o apelante sustente a ausência de adequada valoração das provas coligidas aos autos, verifica-se que a sentença encontra-se amplamente motivada e lastreada no conjunto probatório, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

Nessa perspectiva, não há falar em nulidade da sentença recorrida, porquanto a nulidade decorre da ausência de fundamentação, e não da mera discordância quanto à valoração conferida às provas ou mesmo de eventual fundamentação tida por insuficiente ou equivocada. Em outras palavras, eventual erro na apreciação do acervo probatório pode, em tese, ensejar a reforma do julgado, mas não a sua nulidade.

Mutatis Mutandis,

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – LOTE NO DISTRITO INDUSTRIAL – LEI MUNICIPAL – ENCARGO CONSIDERADO DESCUMPRIDO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSTAURAÇÃO, POR MAIORIA, DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 2.128/2013, POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E MORALIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – MÉRITO – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS – DOCUMENTOS RELATIVOS À IMÓVEL DIVERSO DO OBJETO DOS AUTOS – ERROR IN JUDICANDO – CARACTERIZAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ENCARGO FOI DEVIDAMENTE ATENDIDO PELA EMPRESA DONATÁRIA APÓS A PROMULGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE RENOVA OS ENCARGOS DA DOAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1. Diante da rejeição do incidente de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, imperioso o julgamento do mérito do recurso de apelação. 2. O error in judicando consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma; contudo,
o erro na apreciação das provas não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância
ad quem
.
3. É cediço que a Administração Pública pode doar bens públicos, desde que os fins da doação convirjam para o interesse da coletividade. 4. As doações de bens públicos podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, sendo que, em toda doação com encargo é necessária a cláusula com reversão para a eventualidade do seu descumprimento. 5. In casu, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, o Magistrado Singular valorou mal a prova que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada, com base em documentos relativos à imóvel diverso do objeto dos autos, considerou descumpridos os encargos atinentes à doação, situação que impõe a reforma da sentença.” (TJ-MT - APL: 00018922820098110007, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, inexistindo qualquer violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, tampouco ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, inciso IV, do mesmo diploma legal,
impõe-se a rejeição
da preliminar de nulidade da sentença por alegado erro na valoração da prova.

·

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, que gravita em torno da apuração da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito, bem como da verificação da eventual existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão da prova produzida na fase de conhecimento.

A responsabilidade civil, em sua clássica configuração, reclama a presença concomitante de três elementos essenciais:
a conduta antijurídica do agente, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos
. Tais pressupostos encontram assento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito,
surgindo, daí, o dever de indenizar.

No caso concreto,
a ocorrência do sinistro e as lesões suportadas pela autora constituem fatos incontroversos, amplamente demonstrados por meio do conjunto probatório coligido aos autos
, notadamente pelas fotografias do local, pelos documentos médicos e pelos demais elementos probatórios produzidos (id. 354494894, 354494897).

A controvérsia, portanto, cinge-se à identificação do responsável (apelante, apelada ou ambos) pelo evento danoso, impondo-se perquirir
qual dos condutores agiu com imprudência, negligência ou imperícia, dando causa à colisão
, ou, ainda, se há hipótese de concorrência de culpas a ensejar a mitigação da responsabilidade.

O apelante sustenta a ocorrência de
culpa exclusiva
da vítima, ao argumento de que a autora trafegava em velocidade incompatível com as condições da via,
deixando de reduzir adequadamente ao se aproximar da rotatória
, ao passo que ele próprio teria adotado as cautelas necessárias, inclusive com a realização de parada prévia antes de adentrar o cruzamento. De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da
culpa concorrente
, sob o fundamento de que a conduta da autora teria contribuído de maneira relevante para a produção do evento danoso.

O magistrado de origem ao efetuar análise quanto a culpa do acidente fundamentou da seguinte forma:

“
Da Culpa pelo Acidente

A ocorrência do acidente e as lesões sofridas pela autora são fatos incontroversos, amplamente documentados pelas fotografias, laudos e demais provas anexadas aos autos. A controvérsia cinge-se à apuração da culpa pelo evento danoso.

Após análise detida do conjunto probatório, entendo que a responsabilidade pelo acidente recai sobre o réu.

As testemunhas ouvidas em juízo, embora com pequenas divergências em seus relatos — comuns em razão da dinâmica dos fatos e do tempo decorrido —, foram consistentes em afirmar que a autora já se encontrava na rotatória quando foi atingida pelo veículo do réu, que adentrou o cruzamento sem realizar a parada devida.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é cristalino ao disciplinar o tráfego em rotatórias. O artigo 29, inciso III, alínea 'b', estabelece a preferência de passagem para o veículo que já estiver circulando pela rotatória. Ademais, o artigo 44 do mesmo diploma legal impõe ao condutor o dever de demonstrar prudência especial ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem aos que tenham o direito de preferência.

A jurisprudência pátria é firme ao imputar a culpa ao condutor que desrespeita essa regra basilar de trânsito. A presunção de culpa é daquele que adentra a via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo.

Neste sentido:

TJ-SP — Apelação Cível 1005580-77.2023.8.26.0037 — Publicado em 23/04/2024

A culpa do condutor do automóvel fica demonstrada pelo desrespeito à parada obrigatória em cruzamento com rotatória, não observando as regras de trânsito que exigiam cautela especial.

TJ-MG — Apelação Cível 5005180-13.2019.8.13.0452 — Publicado em 23/11/2022

Fica demonstrado que o autor não observou a sinalização de parada obrigatória antes de adentrar na rotatória, o que ensejou o acidente, evidenciando sua culpa exclusiva.

Ademais, é irrelevante para a definição da culpa a discussão sobre qual veículo atingiu o outro. A dinâmica de uma colisão em cruzamento, onde um dos veículos intercepta a trajetória do que trafega na via preferencial, torna secundária a apuração se foi a frente da caminhonete que colidiu com a lateral da motocicleta ou vice-versa. O ponto crucial e juridicamente relevante é a causa primária do acidente, qual seja, a invasão da via preferencial pelo réu, que criou o risco e tornou a colisão inevitável.

Ainda que a dinâmica exata seja secundária, os elementos dos autos, em especial a natureza das lesões da autora, corroboram a versão da inicial. A fratura no pé e perna
direitos
da vítima, conforme laudos médicos, é altamente compatível com um abalroamento lateral proveniente daquele lado. Tal fato leva a crer que o veículo do réu, ao adentrar indevidamente na rotatória, interceptou a trajetória da motocicleta e a atingiu em sua lateral direita, sendo este o provável ponto de impacto que deu origem às graves lesões. Essa conclusão fática reforça a responsabilidade do réu, cuja manobra imprudente foi a causa direta e imediata do sinistro.

Da mesma forma, a alegação de que a autora estaria em velocidade excessiva não encontra amparo nas provas dos autos. Tal afirmação, lançada pelo réu como fato impeditivo do direito da autora, carece de qualquer comprovação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não havendo prova robusta nesse sentido, a alegação permanece no campo da mera conjectura, insuficiente para afastar a responsabilidade do condutor que desrespeitou a preferência de passagem.

As alegações do réu de que a vegetação estava alta ou de que havia apenas reduzido a velocidade não são suficientes para eximi-lo de sua responsabilidade. Pelo contrário, condições adversas de visibilidade exigem do motorista
cautela redobrada
, e não a mera redução da velocidade, mas a parada total do veículo para se certificar de que a travessia é segura. A invasão de via preferencial é causa primária e preponderante sobre eventual excesso de velocidade do outro veículo.

Neste sentido:

TJ-MT — 28178-12.2018.8.11.0080 — Publicado em 19/05/2022

A causa primária da colisão, consistente na ausência de cautela do condutor que avança em via preferencial, prevalece sobre o alegado excesso de velocidade do outro veículo.

Portanto, resta devidamente comprovada a conduta culposa do réu, que agiu com imprudência ao não respeitar a preferência de passagem da autora, dando causa ao acidente.”

Pois bem.

Nos autos foram apresentadas, com a inicial, as seguintes provas pela autora/apelada:

o

Boletim de Ocorrência (id. 354494891);

o

Laudo médico e atestado (id. 354494892);

o

Exame de Raio-X e imagens da perna (id. 354494893 e 354494894);

o

Relatório de despesas e gastos (id. 354494894 e 354494896); e

o

Prontuário Médico (id. 354494897, 354494898 e 354494899)

o

Em concomitância com a contestação (id. 354495365) o apelado acostou aos autos as seguintes provas de relevo:

o

Depósitos de valores em benefício da autora (id. 354495368);

o

Fotografia do local do acidente (id. 354495369, 354495370 e 354495371); e

o

Diálogos com o esposo da apelada (id. 354495371, 354495381, 354495382, 354495383, 354495384, 354495385, 354495386, 354495387, 354495388 e 354495389)

As provas colacionadas com a exordial e com a contestação não esclarecem a mecânica dos fatos. As partes pugnaram pela produção de prova oral, conforme se depreende dos id’s. 354495399 e 354495397, o que restou deferido pelo magistrado de origem na decisão saneadora do id. 354495399.

A autora/apelada não produziu prova oral e foram ouvidas apenas as testemunhas arroladas pelo apelante (id. 354495402).

Esclarecido o acervo probatório disponível, deve ser mencionado que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso III, alínea “b”, estabelece que, nas interseções e em suas proximidades, deve o condutor ceder a preferência de passagem ao
veículo que já estiver circulando pela via preferencial
ou
pelo anel viário das rotatórias
. Trata-se de norma de caráter cogente, destinada a assegurar a fluidez e a segurança do tráfego, ao instituir critério objetivo para a definição da precedência em situações de confluência viária.

De igual modo, o art. 44 do mesmo diploma legal impõe ao condutor o dever de adotar prudência redobrada ao se aproximar de cruzamentos, devendo transitar em velocidade compatível com as condições do local, de modo a possibilitar a parada segura do veículo sempre que necessário para a observância da preferência alheia. Referida disposição normativa consagra o princípio da cautela reforçada em interseções, reconhecendo o elevado potencial de risco inerente a tais pontos da malha viária.

A jurisprudência pátria, por sua vez, é firme e reiterada no sentido de imputar a responsabilidade ao condutor que desrespeita a preferência de passagem em rotatórias,
interceptando a trajetória de veículo que já nelas circula.

Nesses casos, estabelece-se
presunção relativa de culpa
daquele que ingressa na via preferencial sem a observância das cautelas devidas, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, seja por culpa exclusiva da vítima, seja por caso fortuito ou força maior.

“Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que desrespeita a preferência de passagem em rotatória. 2. A ausência de placa de identificação em motocicleta, embora configure infração administrativa, não afasta a responsabilidade do condutor do outro veículo, quando não possui relação de causalidade com o acidente. 3. São devidas indenizações por danos morais e estéticos diante de sequelas permanentes causadas por acidente de trânsito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CTB, art. 29, III, b; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 387. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1508349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1000333-43 .2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 22 .11.2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016554020208110023, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

No caso concreto, restou colhido o depoimento pessoal da apelada/autora (1003717-30.2022.8.11.0008 _ 1 de 4.mp4), tendo afirmado (00:21:30) que estava trafegando pela BR e quando
“estava chegando”
na rotatória parou, olhou e prosseguiu. Afirma que quando prosseguiu
“senti a pancada no meio da rotatória”.
Em resposta ao Juízo afirmou que estava vindo pela Avenida Carlos Governador em direção à BR, com a intenção de fazer a rotatória e se direcionar à rua paraná.

Em explicação ao juízo afirmou que trafegava no mesmo caminho da moto apresentada em audiência pelo magistrado:

Na sequência, afirma ter parado na sombra da placa (local onde estaria o mouse do magistrado) para ver se havia movimentação:

Aduziu, então, que após constatar que
“não vinha ninguém”
ingressou na rotatória, apontando, então, que o veículo do apelante veio no mesmo sentido dos veículos da imagem apresentada pelo magistrado.

A autora afirmou que a placa existente no local indicava a necessidade de “pare”.

Na sequência informou ao magistrado que foi atingida do lado direito da moto, no local apontado pelo magistrado (00:25:38).

O apelante foi ouvido em juízo (1003717-30.2022.8.11.0008 _ 2 de 4.mp4), nega a dinâmica aduzida pela autora, afirmando que o acidente ocorreu às 07:10 e que parou na rotatória em que ocorreu o acidente. Afirmou, ainda, que após começar o deslocamento para atravessar a rotatória a apelada lhe atingiu na lateral da caminhonete, sendo lançada por cima do capo e caiu em frente à caminhonete. O apelante afirmou que na época do acidente as placas de “pare” não existiam (00:02:53), afirmando, ainda, que havia vegetação alta no local dos fatos à época. O apelante esclareceu que o impacto ocorreu no paralama
“em cima da roda”
(00:04:34) esquerdo, aduzindo que após o impacto permaneceu no local, informando que a vítima teria sido socorrida.

É relevante consignar mencionar que em resposta ao magistrado o apelante afirma que não viu a apelada antes do impacto (00:07:00), justificando, então, que na época havia vegetação no local que impedia a visibilidade. Em resposta ao procurador da apelada o apelante informou que consertou a moto da autora, apesar de considerar que não teve culpa no acidente (00:13:40).

Apesar do apelante suscitar que tinha parado local, é de se consignar que no momento do acidente a autora estava na rotatória, indicando, então, que a “parada” do veículo pelo requerido não foi total e nem adequada para impedir o impacto de que já trafegava na referida rotatória.

Compreendo, ainda, que ao analisar os depoimentos das testemunhas, colhidos em audiência de instrução e julgamento, quando analisados de forma integrada e em cotejo com os demais elementos probatórios, conduzem à conclusão de que
o apelante ingressou na rotatória sem observar
, de maneira adequada,
a aproximação da motocicleta conduzida pela autora, que já se encontrava em circulação na via preferencial
.

A testemunha
Pedro Paulo
(1003717-30.2022.8.11.0008 _ 3 de 4.mp4), arrolada pela autora, afirmou que o acidente foi próximo ao local e quando o acidente ocorreu foi ao local para ver o que tinha ocorrido, presenciando a autora com muita dor e gritando. A testemunha esclareceu ao magistrado que não viu a dinâmica do acidente, tendo apenas presenciado a autora caído no chão, após o acidente. A testemunha afirmou que quando chegou ao local a apelada
“estava longe da moto”.
A testemunha informou que não percebeu o local de impacto no veículo do apelante, afirmando, entretanto que a moto da apelada estava à frente do veículo e não na lateral do veículo (00:08:24).

A afirmação da testemunha afasta a alegação do apelante de que o impacto foi na lateral da caminhonete, reforçando, ainda, a assertiva da apelada de que o impacto ocorreu após o acesso da autora na via. Destaco, ainda, que a testemunha confirmou a existência de vegetação, mas não se recorda se esta poderia comprometer a visibilidade no local. A referida testemunha afirmou, ainda, que não se recorda quanto a existência de sinalização na época dos fatos. Destaco, entretanto, que mesmo que existisse a vegetação e se constatasse a
inexistência de sinalização de parada obrigatória à época dos fatos
, as referidas circunstâncias não isentam o apelante de responsabilidade, mas, ao contrário, reforçam a necessidade de cautela redobrada por parte do condutor que pretende ingressar na rotatória.

A testemunha
Mídian Carvalho
, (1003717-30.2022.8.11.0008 _ 3 de 4.mp4), igualmente arrolada pela autora, não presenciou o acidente, afirmando, apenas que escutou o barulho da colisão. A testemunha afirmou apontou o seguinte local de parada do veículo do apelante após o impacto:

A testemunha afirmou, ainda, que não se recordava do local do impacto da moto na caminhonete.

A testemunha
João Pedro Scotti
(1003717-30.2022.8.11.0008 _ 4 de 4.mp4),
irmão da advogada do apelante,
afirmou que trabalhava em uma borracharia próximo ao local e teria presenciado o incidente. O local do acidente foi identificado pela testemunha ao magistrado de origem, ocasião em que afirma que estava jogando água na frente da oficina no dia dos fatos.

A testemunha afirma que havia vegetação no local das placas de pare. Com relação a mecânica dos fatos, o impacto teria atingido
“o bico da caminhonete (...) “na frente”,
próximo a lanterna, conforme afirmado ao magistrado, confirmando, então, que houve invasão indevida da preferencial pelo apelante, sem o necessário cuidado, na medida em que no local havia vegetação que podia reduzir a visibilidade. A testemunha não narra excesso de velocidade de nenhum dos envolvidos no acidente. A testemunha esclareceu (00:08:53) que o impacto no veículo do apelante ocorreu no parachoque, próximo ao farol, refutando o impacto lateral, conforme afirmado pelo recorrente.

É interessante, ainda, que a testemunha afirmou que teve visão dos fatos, inclusive da apelante na rotatória, não tendo sido inviabilizado pela vegetação que estava no local. A referida circunstância aponta, então, que o apelante possuía condições de visualizar a apelada na rotatória, apesar da vegetação.

A testemunha
Zeli Batista
(1003717-30.2022.8.11.0008 _ 4 de 4.mp4),

declarou que presenciou o acidente, mencionando que
réu teria parado antes de adentrar a rotatória e que a autora trafegava em velocidade elevada
. Interessante, entretanto, é que esta é a única testemunha a informar a velocidade elevada, embora estivesse no mesmo local da testemunha
João Pedro Scotti.
A testemunha Zeli afirmou que o apelante teria reduzido antes de chegar no entroncamento, aduzindo que após o impacto não foi ao local, tendo permanecido na borracharia.

A testemunha afirma que havia vegetação no local, aduzindo que havia visibilidade reduzida no local, confirmando a conclusão da necessidade de maior cautela por quem iria transpor o cruzamento. A testemunha afirmou, inclusive (00:23:44) que seria possível a visibilidade no local, apesar de reduzida. A testemunha afirmou, também, que o veículo do apelante ficou parado no meio do entrocamento, indicando, então, que o impacto não ocorreu no início da travessia, confirmando, assim, a versão da apelada. Em dado momento do depoimento, a testemunha afirma que o apelante teria parado no entroncamento. Chama-nos, a atenção de que a assertiva foi realizada apenas após a indagação da procuradora do apelante em dissonância com o que afirmou anteriormente.

Contudo, ao afirmar que o réu
“passou a tartaruguinha devagar”
e que
“de repente ele deu para sair e só viu a batida”,
evidencia-se que o apelante iniciou a manobra de travessia sem a devida certificação quanto à segurança da manobra, interceptando a trajetória da motocicleta já em circulação.

A única testemunha que indica situação diversa é a testemunha
Edvaldo Silvestre
(1003717-30.2022.8.11.0008 _ 4 de 4.mp4), afirmou que seguia atrás do veículo do réu e o impacto ocorreu próximo à borracharia já identificada. A testemunha afirmou que estava no banco de trás do veículo que seguia o apelante. Alega que viu o apelante quando se aproximou do entroncamento realizou parada prévia e quando seguiu o impacto ocorreu.

(distância que a testemunha afirmou estar no momento do impacto)

A testemunha afirmou que havia vegetação no local (pingo de ouro) e que a caminhonete foi atingida no paralama, próximo ao farol,
“perto da quina do carro”.
A testemunha mencionou, ainda, que o apelante lhe disse que a moto “
bateu do lado da caminhonete”.

Destaco, entretanto, que a análise conjunta dos relatos testemunhais revela, portanto, que,
embora o apelante tenha reduzido a velocidade e até mesmo realizado parada antes de ingressar na rotatória, deixou de observar com a diligência exigida a aproximação da motocicleta conduzida pela autora
, iniciando a travessia em momento inoportuno.

Ressalte-se que a mera realização de parada prévia não é suficiente para afastar a responsabilidade do condutor, porquanto o dever de cautela previsto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro não se exaure no ato de parar, exigindo, ademais, a efetiva verificação de que a manobra pode ser realizada com segurança, sem interferir na trajetória de veículos que já detêm a preferência de passagem.

A
alegação de que a vegetação elevada no local
comprometia a visibilidade, longe de afastar a responsabilidade do apelante, antes a reforça.

Com efeito, condições adversas de visibilidade impõem ao condutor a adoção de cautela redobrada, exigindo não apenas a redução da velocidade, mas, sobretudo, a efetiva verificação da segurança da manobra pretendida. Nessas circunstâncias, incumbia ao apelante aguardar o momento oportuno para ingressar na rotatória, certificando-se de que não havia veículos em aproximação.

A opção por iniciar a travessia em cenário de visibilidade comprometida, sem a devida aferição das condições de tráfego, revela conduta imprudente, suficiente para caracterizar a culpa pelo evento danoso.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de ausência de sinalização vertical de parada obrigatória à época dos fatos. Isso porque a preferência de passagem em rotatórias decorre diretamente do art. 29, inciso III, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da existência de sinalização vertical específica. A ausência de placa de “PARE” não autorizava o condutor a ingressar na rotatória sem observar a precedência dos veículos que já nela circulam.

O art. 29, inciso III, alínea 'b', do CTB não condiciona a preferência de passagem nas rotatórias à existência de sinalização vertical específica. A regra de preferência em favor do veículo que já circula na rotatória decorre diretamente da lei, independentemente de qualquer placa. A sinalização vertical tem função meramente informativa e pedagógica; sua ausência não cria nenhum direito de ingresso sem a devida cautela. Este entendimento está consolidado nesta 5ª Câmara (APELAÇÃO CÍVEL 10016554020208110023, Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10/02/2026).

Ademais, o dever geral de cautela previsto no art. 44 do mesmo diploma legal subsiste de forma autônoma, impondo ao condutor que se aproxima de cruzamentos o
dever de trafegar em velocidade compatível e de ceder
passagem àqueles que detenham a preferência, independentemente da existência de sinalização. No tocante à alegação de que a
autora trafegava em velocidade excessiva
, verifica-se a ausência de qualquer prova apta a corroborá-la.

Com efeito, os depoimentos testemunhais limitam-se a referências genéricas no sentido de que a motocicleta transitava “rápido” ou “meio direto”,
sem, contudo, apresentar elementos objetivos
que permitam aferir, com segurança, a existência de excesso de velocidade em desconformidade com as normas de circulação.

De todo modo, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, que a autora trafegava em velocidade superior à recomendada, tal
circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade do apelante, porquanto a causa primária e determinante do sinistro consistiu na invasão da via preferencial sem a observância das cautelas devidas.

A jurisprudência pátria, de forma consolidada, orienta-se no sentido de que a violação da preferência de passagem constitui causa preponderante do evento danoso, sobrepondo-se a eventual excesso de velocidade do outro condutor.

Nesse sentido, inclusive, o próprio apelante invoca precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que consagra tal entendimento, ao assentar que
“a causa primária da colisão, consistente na ausência de cautela do condutor que avança em via preferencial, prevalece sobre o alegado excesso de velocidade do outro veículo”.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A não adoção de direção preventiva por parte de condutor de veículo é fator que atesta a sua responsabilidade pelos danos, sobretudo quando há placa de sinalização (PARE), consubstanciando a preferencial do motorista da motocicleta. (...) (N.U
0001424-81.2011.8.11.0011
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

O descumprimento da sinalização de parada obrigatória para ingresso em rotatória, com posterior colisão com veículo que nela já circulava, configura culpa exclusiva do condutor infrator. (...) (N.U
1000607-10.2019.8.11.0111
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado noDJE 30/04/2025)

No mesmo sentido, já decidiram outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE PARADA OBRIGATÓRIA - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - NÃO DEMONSTRADA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA AUTORA - EXTENSÃO DOS DANOS - COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS.. (...) II - O desrespeito à sinalização de parada obrigatória caracteriza a presunção de que o sinistro se deu em decorrência da culpa exclusiva do condutor que infringiu o comando de trânsito, conforme análise do art.
44
do
CTB
. (...) (TJ-MG -
Apelação Cível: 50490105020228130702
, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:08/02/2024)

A dinâmica do acidente, tal como delineada nos autos e corroborada pelos depoimentos testemunhais, evidencia que a colisão ocorreu quando o veículo da apelada já havia iniciado a travessia da rotatória, sem, contudo, tê-la concluído, sendo atingido pelo veículo do apelante.

Com efeito, a manobra iniciada pelo apelante ocorreu em momento inoportuno, sem a necessária certificação de que havia tempo e espaço suficientes para sua conclusão segura, antes da aproximação do veículo que detinha a preferência de passagem.

Corrobora tal conclusão a natureza das lesões sofridas pela autora, conforme atestado pelos documentos médicos acostados aos autos, notadamente a fratura em membro inferior direito, compatível com abalroamento na lateral da moto, o que reforça a dinâmica segundo a qual o veículo do apelante interceptou a trajetória da motocicleta ao ingressar na rotatória.

Diante desse quadro fático-probatório, resta evidenciado que o apelante agiu com imprudência ao adentrar a rotatória sem observar adequadamente a aproximação da motocicleta conduzida pela autora, em violação à regra de preferência de passagem prevista no art. 29, inciso III, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao dever de cautela especial estabelecido no art. 44 do mesmo diploma legal. Tal conduta configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, fazendo emergir o dever de indenizar os danos dela decorrentes, na forma do art. 927 do mesmo diploma.

Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Destaco, ainda, que embora o apelante sustente a existência de culpa exclusiva da vítima, argumentando que a autora trafegava em velocidade excessiva e a ausência de redução da velocidade ao se aproximar da rotatória, nenhuma prova nesse sentido restou produzida.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil, pois rompe o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado. Para sua configuração, é necessário demonstrar que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta imprudente, negligente ou imperita da vítima, sem qualquer contribuição do agente. Trata-se de ônus probatório que recai sobre aquele que invoca a excludente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu de tal ônus probatório. Conforme já analisado, os elementos constantes dos autos demonstram que a causa primária e determinante do acidente foi a conduta imprudente do apelante ao ingressar na rotatória sem observar adequadamente a aproximação da motocicleta, desrespeitando a preferência de passagem. A alegação de que a autora trafegava em velocidade excessiva não encontra respaldo em prova robusta e, ainda que se admitisse sua veracidade, não teria o condão de afastar a responsabilidade do apelante, pois a invasão da via preferencial é causa preponderante sobre eventual excesso de velocidade.

A jurisprudência invocada pelo próprio apelante reconhece que a causa primária da colisão, consistente na ausência de cautela do condutor que avança em via preferencial, prevalece sobre o alegado excesso de velocidade do outro veículo. Portanto, ainda que se admitisse que a autora trafegava em velocidade superior à ideal, tal circunstância não configuraria culpa exclusiva da vítima, mas, no máximo, culpa concorrente.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da culpa concorrente, com fundamento no artigo 945 do Código Civil. Contudo, sequer a culpa concorrente se verifica no caso concreto. A culpa concorrente pressupõe que
ambos os condutores tenham contribuído
, de forma relevante e em proporções comparáveis, para a ocorrência do evento danoso. Sua configuração exige a demonstração de que a conduta da vítima, embora não exclusiva, foi determinante para o resultado, justificando a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

No caso dos autos, não há elementos que permitam concluir pela existência de culpa concorrente. A autora trafegava regularmente pela rotatória, exercendo seu direito de preferência de passagem. A circunstância de não ter reduzido significativamente a velocidade ao se aproximar do cruzamento não configura imprudência, pois quem já circula pela via preferencial não tem o dever de antecipar a conduta irregular de terceiro que venha a ingressar no cruzamento sem observar a preferência.

O dever de cautela especial previsto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro recai sobre o condutor que se aproxima do cruzamento, não sobre aquele que já nele circula. A autora, ao trafegar pela rotatória, tinha a legítima expectativa de que os demais condutores respeitariam sua preferência de passagem, não sendo razoável exigir que reduzisse drasticamente a velocidade ou parasse para antecipar eventual conduta irregular de terceiro.

Ademais, a dinâmica do acidente evidencia que a colisão decorreu da decisão do apelante de iniciar a travessia da rotatória em momento inadequado, sem se certificar de que havia tempo e espaço suficientes para completá-la com segurança. Ainda que a autora estivesse trafegando em velocidade moderada, a colisão teria ocorrido, pois o apelante interceptou sua trajetória ao ingressar na rotatória.

Portanto,
não se verifica a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima,
devendo ser mantida a conclusão da sentença recorrida no sentido de que a responsabilidade pelo acidente recai integralmente sobre o apelante.

Quanto aos danos estéticos, a sentença também fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que igualmente se mostra razoável e proporcional.

O dano estético está claramente configurado nos autos, conforme demonstram as fotografias que evidenciam a deformidade permanente e o mau aspecto na perna da autora, decorrentes das lesões sofridas no acidente. Trata-se de alteração morfológica que causa afeamento e viola a integridade física da vítima, gerando constrangimento e impacto negativo em sua autoestima e convívio social.

A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é plenamente admitida pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, conforme consagrado na Súmula 387, que estabelece ser lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Trata-se de danos autônomos, que possuem naturezas distintas e podem ser identificados separadamente, ainda que decorrentes do mesmo fato.

O dano moral relaciona-se ao sofrimento psíquico, à dor, à angústia e ao abalo emocional experimentados pela vítima. O dano estético, por sua vez, refere-se à alteração morfológica permanente que causa afeamento e impacto negativo na aparência física da vítima. Embora ambos decorram do mesmo acidente, possuem fundamentos e consequências distintas, justificando a fixação de indenizações autônomas.

No caso concreto, a autora experimentou tanto o sofrimento psíquico decorrente do acidente e do longo período de recuperação quanto a deformidade permanente na perna, que lhe causará constrangimento e impacto negativo em sua autoestima pelo resto de sua vida. Portanto, a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos mostra-se plenamente justificada, não configurando bis in idem ou enriquecimento sem causa.

Os valores fixados, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada modalidade de dano,
mostram-se adequados e proporcionais à extensão dos danos experimentados pela autora, não merecendo redução
. A alegação do apelante de que seriam excessivos não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem fundamentação técnica consistente.

Portanto, devem ser mantidas integralmente as condenações fixadas na sentença recorrida, tanto em relação aos danos materiais,
a serem apurados em liquidação
, quanto aos danos morais e estéticos,
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada
.

Existe, entretanto, aspecto que merece reforma na sentença. Nesse aspecto, consigna-se que os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença recorrida deverão observar, na fase de liquidação e execução, o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2025), segundo o qual, para os períodos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, em substituição à fórmula INPC + 1% ao mês. Para o período posterior a 30/08/2024, observar-se-á a nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil — IPCA como correção monetária e taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) como juros de mora —, conforme metodologia definida pela Resolução CMN n. 5.171/2024 e pelo Banco Central do Brasil, mantidos os marcos temporais estabelecidos pelas Súmulas 54 e 362 do STJ quanto ao termo inicial de incidência de cada encargo.

A majoração dos honorários se justifica pelo trabalho adicional em grau recursal, uma vez que o apelante sucumbiu integralmente em todos os pedidos por ele formulados. A correção dos índices monetários, realizada de ofício por força de precedente vinculante de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), não altera a sucumbência recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos; e, de ofício, com fundamento no art. 927, III, do CPC, determino que na fase de liquidação e execução os índices de correção monetária e juros de mora observem o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2025), segundo o qual, para os períodos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e para o período posterior, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros de mora, em conformidade com os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na redação da Lei n. 14.905/2024, e com a Resolução CMN n. 5.171/2024, mantidos os marcos temporais das Súmulas 54 e 362 do STJ. Majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026